Tribunal: TJMT
Processo: 0006207-68.2010.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006207-68.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RUTILI NICOLLI - CPF: 655.243.221-68 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), AUTO LOCADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.130.093/0001-67 (EMBARGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIOS ALEGADOS NÃO CARACTERIZADOS - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO RUTILI NICOLLI
em desfavor de
LOCALIZA AUTO LOCADORA CUIABA LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão exarado.

Aduz que o acórdão é omisso pois “
deixou de considerar fatos e provas relevantes e contraditório em diversos momentos quanto ao ônus probatório
”, sendo induzido a erro ao afirmar que o consumidor não conseguiu comprovar que o preenchimento se deu na devolução do veículo.

Menciona que a omissão restou evidenciada “
pois caberia a embargada apresentar o check-list da saída e não o documento que constou retorno
”, bem como porque mesmo diante da inversão do ônus da prova, o embargante teria que comprovar seu direito ainda que de forma mínima.

Por fim, pugna por “nova manifestação para sanar a omissão verificada no v. acórdão, acerca da incidência ou não do art. 396 e art. 400 ambos do CPC”; prequestionando os dispositivos que considera serem sidos violados; requerendo sejam os aclaratórios acolhidos.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 143674652), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, conforme certificação anexa aos autos (id. 145050698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Rutili Nicolli em desfavor de Localiza Auto Locadora Cuiaba LTDA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE TINHA CIÊNCIA DO DEFEITO DO VEÍCULO - FURTO DE SEUS PERTENCES - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADES DA RÉ - DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme mencionado, alega a embargante existir vícios no acórdão recorrido pois deixou de considerar fatos e provas relevantes e contraditório em diversos momentos quanto ao ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova, eis que se trata de caso que envolve direito do consumidor.

Contudo, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, prefacialmente, cumpre esclarecer que consta no acórdão recorrido que “
o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela
”.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ratificando o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

Sobre o boletim de ocorrência (id. 127642451 - Págs. 26 e 27) bem como o orçamento (id. 127642451 - Pág. 35), estes servem apenas para confirmar a ocorrência do furto e a presença do defeito na porta do veículo, fatos que já restam incontroversos.

[...]

Contudo, confrontando os argumentos levantados pelas partes em litígio com as demais provas juntadas nos autos, a ré juntou documento não periciado em que demonstra que o autor tinha ciência que o veículo por ele locado apresentava defeito no travamento das portas, conforme observação contida no check list de retirada do veículo, elaborado em 04 de junho de 2010 (id. 127642451 - Pág. 80), devidamente assinado pelo cliente.

Salienta-se que, embora o autor afirme que, ao saber do defeito, comunicou imediatamente a locadora ré, nenhuma prova foi juntada a fim de confirmar tal argumento.

Dessa forma, infere-se que o autor, no momento da retirada do veículo, tinha conhecimento dos defeitos por ele reclamados.

[...]

Ademais, resta caracterizada a negligência da parte autora que, mesmo ciente do problema de travamento das portas, deixou dentro de um automóvel visado notebook, bolsa executiva e diversos documentos que julga ser importante.

Desse modo, resta caracterizada em favor da ré as excludentes de responsabilidades presentes nos incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a inexistência de defeito na prestação do serviço, (eis que o consumidor estava previamente ciente do problema nas travas do veículo) bem como a culpa exclusiva do consumidor (que agiu de forma negligente deixando seus pertences dentro de um automóvel visado).

Assim, tem-se que o acórdão recorrido levou em consideração todas as provas juntadas aos autos bem como a distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual descabe a alegação de que as provas apresentadas pela ora embargante foram desconsideradas.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022